Tribunal: TCU
Processo: 036.778/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em razão da ausência de comprovação da aplicação regular dos recursos captados sob a forma de mecenato para realização de projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) - extinto em janeiro de 2019 - contra Evandro Buaszczyk, na condição de produtor musical, em razão da ausência de comprovação da aplicação regular de recursos captados, sob a forma de mecenato, para realização de projeto cultural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, 217 e 275 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Evandro Buaszczyk e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 28/12/2006 20.000,00 31/1/2007 98,20 31/1/2007 203,38 31/1/2007 75,83 28/2/2007 103,08 28/2/2007 56,93 28/2/2007 288,16 28/2/2007 125,99 27/3/2007 86,11 29/3/2007 95,04 29/3/2007 173,30 29/3/2007 335,36 26/4/2007 437,48 26/4/2007 356,58 30/4/2007 95,21 30/4/2007 203,65 31/5/2007 114,14 31/5/2007 285,40 31/5/2007 397,70 1°/6/2007 791,64 26/6/2007 221,55 27/6/2007 168,47 27/6/2007 165,37 28/6/2007 861,00 29/6/2007 766,31 27/7/2007 15.000,00 27/7/2007 1.037,35 31/7/2007 209,81 31/7/2007 232,13 31/7/2007 208,44 30/08/2007 140,00 31/8/2007 264,85 31/8/2007 235,13 26/9/2007 850,00 27/9/2007 30.000,00 28/9/2007 165,28 28/9/2007 253,55 28/9/2007 242,75 25/10/2007 290,17 29/10/2007 135,40 31/10/2007 161,62 29/11/2007 148,95 29/11/2007 694,44 30/11/2007 165,35 3/12/2007 6.000,00 4/12/2007 6.000,00 28/12/2007 850,00 28/12/2007 161,08 28/12/2007 101,85 28/12/2007 250,00 28/12/2007 205,10 31/7/2008 1.387,00 31/7/2008 1.100,00 31/7/2008 2.400,00 31/7/2008 1.000,00 1°/8/2008 646,60 29/8/2008 220,00 29/8/2008 240,00 29/8/2008 550,00 29/8/2008 923,91 29/8/2008 1.653,37 26/9/2008 250,00 29/9/2008 100,00 30/9/2008 30.000,00 30/9/2008 1.914,44 30/9/2008 1.297,04 30/10/2008 150,00 31/10/2008 470,00 31/10/2008 130,00 31/10/2008 1.667,57 31/10/2008 2.052,96 7/11/2008 15.000,00 28/11/2008 4.000,00 28/11/2008 10.000,00 28/11/2008 100,00 28/11/2008 150,00 28/11/2008 380,00 28/11/2008 2.045,63 18/12/2008 25.000,00 18/12/2008 15.000,00 23/12/2008 15.000,00 23/12/2008 15.000,00 29/12/2008 180,00 30/12/2008 2.325,14 2/1/2009 100,00 29/1/2009 70,00 29/1/2009 100,00 27/2/2009 50,00 23/3/2009 50,00 7/4/2009 10,00 8/4/2009 5.000,00 28/4/2009 10.000,00 9.2. aplicar-lhe multa de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das importâncias acima; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, em atenção ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.